Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA RIBAMAR DE FÁTIMA GALVÃO DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos Embargos à Execução no 0717914-03.2024.8.07.0009, proposto pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S.A – BRB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68641890), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução postulado pela agravante, sob o argumento de que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para tanto. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, como também ressaltando sua situação de superendividamento, caracterizada pela existência de vários débitos em aberto, inclusive com registro do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, afirma que a parte agravada ajuizou em seu desfavor Ação de Execução (Processo n. 0725395-41.2024.8.07.0001), pleiteando o recebimento de crédito no importe atualizado de R$ 331.993,64 (trezentos e trinta e um mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que o valor executado se encontra em claro excesso, porquanto a instituição financeira deixou de considerar os descontos realizados nos rendimentos da agravante nos meses de maio a dezembro de 2022 e nos meses de janeiro a novembro de 2023. Assevera que, em razão do excesso na execução, opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo da execução, levando-se em conta o que estabelece o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Obtempera que, apesar de o dispositivo legal acima mencionado estabelecer a garantia do juízo como requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é certo que, frente ao valor executado, a agravante não possui condições de oferecer caução, porquanto seu único rendimento decorre do cargo público que ocupa. Defende que, estando demonstrada a sua hipossuficiência econômica, a exigência de garantia do juízo deve ser afastada, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a concessão de tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, haja vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 919, §1o c/c 300, ambos do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela de urgência pretendida, com a consequente reforma do decisum, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela recorrente. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos, e no processo de origem, revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foram juntados aos autos comprovantes de rendimentos da agravante (ID 68641883) que revelam que ela é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal auferindo renda bruta em valor médio de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) e líquida em montante superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a maior parte dos descontos referentes a empréstimos firmados pela agravante perante instituições bancárias. Registre-se que o fato de a agravante alegar superendividamento não a exime de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 0747046-69.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747790, 0724622-33.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.) – grifo nosso. Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Ademais, cumpre salientar que a existência de débitos em aberto perante a CAESB e a NEOENERGIA (IDs 68641888 e 68641889), como também a ocorrência de registros do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito (ID 68641885) não são suficientes para, por si só, demonstrar situação de superendividamento, em especial quando o cotejo das provas presentes nos autos aponta que tais débitos não decorrem de despesas imprevistas ou desconhecidas. Assim, uma vez que o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]NERY JUNIOR. NelsonetNERY.Rosa Maria Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.